Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação ordinária. Pasep. Apuração valores. Prejuízo material. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de reparação por dano material decorrente de suposta má-gestão de valores constantes na conta PASEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a alteração do valor da causa; (ii) se pode ser reanalisado pedido de gratuidade de justiça anteriormente indeferido; (iii) se o Banco do Brasil pode aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP; (iv) se há necessidade de produção de perícia judicial; e, (v) se é viável a fixação de honorários advocatícios com base no Art. 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O Princípio da Estabilização Objetiva da Lide veda a modificação do valor da causa em sede de réplica, porquanto o aditamento ou alteração da petição inicial não pode ser feita após a citação do réu. Impossibilidade de análise em apelação, sobretudo se há anterior decisão judicial que rejeitou impugnação apresentada em contestação e manteve o valor da causa inserto na inicial.
4. Tendo sido o benefício de gratuidade de justiça analisado e indeferido por decisão preclusa, bem como ausente relato de fatos novos que teriam ensejado o agravamento da situação econômica da parte, não pode ser reanalisada a questão em apelação.
5. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
6. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
7. O titular da conta, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos, daí porque a prova pericial seria irrelevante.
8. Os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com o Art. 85, §2o, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo inviável a aplicação do Art. 85, §8o, porquanto “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça), o que afasta a alegação de desproporcionalidade.

IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.